Tribunal: TJDFT
Processo: 0007967-86.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007967-86.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 51985151, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos aos honorários da execução e aos substituídos MILVANE DE CAMPOS DE QUEIROZ, MIQUEIAS CORDEIRO VIEIRA, MIRIAM COSTA DE FARIA, MIRIAM LUCIA DE MATOS FONSECA, MIRIAM RODRIGUES DA SILVA, MIRIAM VASCONCELOS VIEIRA, MOISES FERREIRA FARIA, MONICA MELISE SILVA e MONICA REJANE SOUSA. O Distrito Federal, intimado por duas vezes, não se pronunciou (ID: 52931030 e 54244065). O SINDIRETA concordou com os valores apurados e pugnou pela expedição de ordens de pagamento. Informou que MILVANE DE CAMPOS QUEIROZ, MIQUEIAS CORDEIRO VIEIRA, MIRIAM LUCIA DE MATOS, MIRIAM RODRIGUES DA SILVA, MONICA MELISE SILVA e MONICA REJANE SOUSA renunciaram ao teto que exceder a 40 (quarenta) salários mínimos para fins de recebimento por meio de requisições de pequeno valor (ID: 52350862). Seguiu esclarecendo que MIRIAM COSTA DE FARIA, MIRIAN VASCONCELOS VIEIRA e MOISES FERREIRA FARIA optaram por receber seus créditos por meio de precatórios. Em pesquisa aos autos, extraem-se que os EE n. 0001521-96.2009.8.07.0000 transitaram em julgado (ID: 2514610) e, no que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 25146101). É o relato necessário. Passo a decidir. Ausente objeção sobre os cálculos judiciais de ID: 51985151, sua homologação é medida que se impõe. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentado por MILVANE DE CAMPOS QUEIROZ, MIQUEIAS CORDEIRO VIEIRA, MIRIAM LUCIA DE MATOS, MIRIAM RODRIGUES DA SILVA, MONICA MELISE SILVA e MONICA REJANE SOUSA, devidamente assistidos nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais (art. 105 do CPC). Proceda-se à expedição das ordens de pagamento, conforme planilhas de ID: 51985151, nos seguintes termos: RPV em favor de MILVANE DE CAMPOS QUEIROZ, MIQUEIAS CORDEIRO VIEIRA, MIRIAM LUCIA DE MATOS, MIRIAM RODRIGUES DA SILVA, MONICA MELISE SILVA e MONICA REJANE SOUSA, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, com o destaque dos honorários contratuais. RPV, quanto aos honorários à execução, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. PRECATÓRIOS em favor de MIRIAM COSTA DE FARIA, MIRIAN VASCONCELOS VIEIRA e MOISES FERREIRA FARIA, com a observância de honorários contratuais. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 25 de janeiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador